Tribunal: STF
Processo: ARE 1497673
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 1150/STF; e, no mais, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) trata-se de ofensa meramente reflexa à Constituição, além de demandar o reexame de lei local e das provas dos autos; (b) incide, ao caso, o óbice da Súmula 286/STF; e (c) é “inviável a admissão do Recurso Extraordinário pela alínea c do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, porque ‘o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais de regência’” (Doc. 146, fl. 6).



    A parte agravante sustenta a ofensa direta à Constituição Federal e a desnecessidade de reexame de fatos e provas. No mais, reitera argumentos referentes ao mérito do RE.



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito da incidência da Súmula 286/STF, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente